Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. CESARIANA. PACIENTE ALÉRGICO. EXPOSIÇÃO AO AGENTE. CHOQUE ANAFILÁTICO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. EVENTO QUE NÃO DEIXOU SEQUELAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade a disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Nesse contexto, o magistrado pode indeferir as provas que julgar impertinentes, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa.
2. A sentença abordou os aspectos que o juiz reputou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância não significa ausência ou deficiência de fundamentação.
3. O ente federativo responde de forma objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, basta ao terceiro prejudicado demonstrar unicamente a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer discussão sobre culpa ou dolo do agente, uma vez que a responsabilidade em destaque possui natureza objetiva.
4. A alegada conduta inadequada da equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico, bem como o nexo de causalidade na eclosão do evento não foram devidamente demonstrados. Não obstante a gravidade da situação que foi vivenciada pela autora, não é devida a compensação por danos morais, até porque foi devidamente atendida e prontamente restabelecida a sua saúde, sem qualquer sequela física ou estética, conforme apurou a prova técnica, nem psicológica, porque não demonstrada.
5. Deu-se provimento ao recurso.